Tribunal: TJDFT
Processo: 0047101-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RESPS No 1.614.721/DF E 1.631.485/DF (TEMA 971). PERCENTUAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O aquecimento imobiliário e a escassez de mão de obra qualificada e de insumos não configuram caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois são riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora.
2 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos.
3 – Cuidando-se de rescisão contratual motivada pela promitente vendedora, os juros de mora devem correr a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não do trânsito em julgado da sentença.
4 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
5 – Conforme dispõe o art. 413 do Código Civil, deve o Juiz reduzir equitativamente a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, tem-se fixado a cláusula penal em 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo promitente comprador.
6 – Nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, vigente na data da prolação da sentença, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de zelo profissional; b) o lugar da prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Apelação Cível da primeira Ré desprovida.
Apelação Cível do Autor provida.